Tribunal: CARF
Processo: 10680.010684/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010684/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCO AURELIO PRATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010684/2008-65
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010684/2008-65

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação. O relatório da decisão de primeira instância é elucidativo e sintetiza o
procedimento fiscal e o processo administrativo fiscal até a fase de impugnação, nos seguintes
termos:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física - IRPF (fls. 01/202), exercício 2006, ano-calendário 2005. O autuado
teve ciência do lançamento em 20/08/2008, e o valor do crédito tributário apurado está
assim constituído (fl. 01): (em Reais)
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
comprovada - omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas contas
de depósito ou investimento, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Q enquadramento legal é o seguinte: Art. 849 do
RIR/99;Art. Io
Imposto Juros de Mora (cálculo até 31/07/2008) Multa Proporcional Total do
Crédito Tributário
50.297,82 13.419,45 101.440,63
Na descrição dos fatos do auto de infração, a Autoridade Fiscal consignou os fatos a
seguir, sintetizados.
De acordo com indícios apurados de movimentação financeira incompatível com
rendimentos declarados, emitiu-se o Mandado de Procedimento Fiscal 0610100-2007-
01206-3 para análise do ano-calendário 2005. O contribuinte movimentou a importância
de R$ 658.278,90 e declarou rendimentos de R$ 23.335,00, valor 28 vezes superior.
Em 12/12/2007, foi formalizado Termo de Inicio de Fiscalização e Intimação Fiscal n°
403/2007, para o exercício 2006 - ano-calendário 2005, tendo-se informado ao
contribuinte a sua movimentação financeira. Foi ele intimado a apresentar todos os
extratos bancários relativos às contas-correntes, poupança e aplicações financeiras que
deram origem à movimentação acima; informar se as contas acima são em conjunto e,
caso positivo, a discriminação do Banco, agência, número da conta, nome e CPF do co-
titular; comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, coincidentes
em datas e valores, a origem dos recursos depositados/creditados nas contas bancárias;
justificar/comprovar
os
motivos
dessa
movimentação
financeira
bancária
expressivamente maior do que os rendimentos declarados em sua DIRPF.
Em resposta, o contribuinte declarou que apresentava os extratos bancários, consistindo
apenas e tão-somente dos Informes de Rendimentos Financeiros do ano- base 2005
fornecidos pelo Banco do Brasil, Banco Real e BankBoston. Informou que todas as
contas acima são em conjunto com a esposa Maria Teresa Dantas Henriques Prata - CPF
446.452.876-72, e que é co-titular da conta do Banco do Brasil ag. 3490-8 c/c 20.907-4,
sendo a esposa a titular.
Declarou, ainda que a origem dos recursos depositados/creditados nas contas bancárias
são os seguintes: R$ 75.000,00 — resgate de aplicação financeira; R$ 10.000,00 -
empréstimo no Banco do Brasil conforme documento anexo; R$ 12.000,00 -
rendimentos tributáveis recebidos de PJ conforme consta na DIRPF; R$ 11.335,00 -
rendimentos tributáveis recebidos de PF conforme consta na DIRPF.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010684/2008-65

Informou também que, como profissional liberal (contador), movimentou recursos de
terceiros, relativos a custas, despesas de expediente, gastos de viagens, recolhimentos de
tributos diversos, etc.
A autoridade esclareceu que a auditoria inicial dos documentos constatou que,
efetivamente, nenhum extrato bancário foi apresentado, visto que o Informe de
Rendimentos não atende ao requisitado no Termo de Início de Fiscalização de
12/12/2007.
Reintimado, o contribuinte declarou que não possuía os extratos bancários, pois a
legislação do imposto de renda não os exige. Quanto à comprovação da origem, entende
que a determinação só se aplica às pessoas jurídicas, conforme decisões reiteradas do
Conselho de Contribuintes.
Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, incluindo planilhas contendo os rendimentos apurados,
encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal mencionado.
Após os procedimentos, excluindo-se o depósito de R$ 1.400,00 de 05/12 no Banco do
Brasil comprovado pelo contribuinte e os depósitos objeto da tabela, de fl. 15,
comprovados pela co-titular e cônjuge Maria Teresa Dantas Henriques Prata, restaram
sem comprovação os depósitos objeto da planilha do Banco do Brasil (fls. 160 a 162),
Banco Real (fls. 163), e Itaubank (fls. 164 e 165).
A autoridade lançadora informa ainda que o contribuinte apresentou a Declaração de
Ajuste Anual exercício 2006 sob a forma simplificada. Devido ao acréscimo na base de
cálculo decorrente da omissão de rendimentos, então faz jus também ao acréscimo do
desconto simplificado até o máximo permitido: R$ 10.340,00. Portanto, majoram-se as
deduções da base de cálculo no valor de R$ 10.340,00 — R$ 4.667,00 (originalmente
declarado) = R$ 5.673,00.
Em 22/09/2008, o autuado impugnou o lançamento em petição de fls. 211/213,
acompanhada da documentação de fls. 214/392, alegando, em síntese o que se segue.
Inicialmente, demonstra a tempestividade da impugnação apresentada.
No mérito, entende que a quebra indevida do sigilo bancário realizado pela autoridade
administrativa sem a autorização judicial violando diversos dispositivos constitucionais
não é cabível. Cita as decisões do STJ no RESP n° 37.566-5/RS (DOU de 28/03/94) e
RESP 121.642/DF (DOU de 22/09/97).
Aduz que nos julgados citados, aquele Tribunal Superior entende que não é possível a
quebra do sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas realizadas por meio de mero ato
administrativo. Falece, portanto, às Delegacias da Receita competência legal para
extrair e manipular dados bancários do Impugnante, da forma como feito nos autos.
Ressalta que, conforme esclarecimentos prestados em 11 de janeiro de 2008, foram por
ele movimentados recursos de terceiros, os quais resultaram em inúmeros depósitos
bancários feitos em suas contas correntes conjunta no ano calendário de 2005.
Entende que a documentação juntada à presente impugnação demonstra claramente que
pagou, como pessoa física, contas da empresa Empório Prata Ltda, CNPJ
38.583.977/0001-51, com domicilio fiscal em Brumadinho/MG. Posteriormente a
mencionada empresa lhe reembolsava pelos diversos pagamentos feitos em seu nome.
Para melhor esclarecimento da operação, que era normal e usual no ano de 2005,
apresenta, em anexo, planilha, na qual discrimina, datas, valores pagos (compras e ou
despesas feitas pela mencionada empresa, notas fiscais anexas), utilizando-se de seus
cartões de crédito (cópias anexas) e também na mesma planilha relaciona datas e
valores reembolsados a ele que justificam e correspondem aos depósitos feitos em suas
contas correntes.
Salienta que os esclarecimentos apresentados correspondem a uma comprovação da
origem dos recursos movimentados nas contas correntes, razão pela qual pede o
cancelamento do lançamento feito de oficio pela fiscalização.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010684/2008-65

Nessa esteira, entende que o deposito bancário, embora possa demonstrar
movimentação de riqueza em nome do contribuinte, não pode ser aceito, por si só, como
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e nem como acréscimo
patrimonial por não ser capaz de medir o patrimônio em dois momentos distintos (no
inicio e no final do período de apuração). É sabido quem nem tudo que passa pela
conta-corrente configura renda, pois existem casos de troca de cheques, recebimento de
valores pertencentes a terceiros em função do exercício profissional, resgate de
aplicações financeiras, dentre outros. Junta jurisprudência.
Destaca que não há como eleger o total dos depósitos como se renda liquida fosse, por
afrontar os Arts. 3o e 43 do CTN. A lei autoriza tributar a renda real, presumida ou
arbitrada, mas ela nunca será igual á própria movimentação bancária. Demais disso, não
está obrigado por lei a manter escrituração de sua movimentação financeira.
Face a todo o exposto, requer a anulação do lançamento, por conter falhas diversas no
lançamento, com o posterior arquivamento do feito.

A decisão de primeira instância (fls. 394/400) foi consubstanciada nos termos da
seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
administração tributária, a par de amparada legahnente, não implica quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência desse, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal, fugindo à
competência da autoridade julgadora administrativa, a análise de aspectos
constitucionais atinentes ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010684/2008-65

Intimado da referida decisão em 16/01/2012 (fls.405), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 19/01/2012 (fl. 408/409), reiterando os termos da
impugnação.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Omissão de Rendimentos

De início, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo,
não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.

Alega o recorrente que os depósitos bancários de origem não comprovada em sua
conta corrente se deram em razão de pagamentos para uma pessoa jurídica, sendo posteriormente
ressarcido. São esses os argumentos do recorrente:

(...) demonstra claramente que pagou, com pessoa física, contas da empresa Empório
Prata Ltda., CNPJ 38.583.977/0001-51, sendo reembolsado posteriormente pela
empresa pelos diversos pagamentos feitos com seus cartões de crédito alegando que não
há coincidência entre datas e valores dos depósitos e dos pagamentos. É importante
esclarecer que como cônjuge da sócia da empresa Empório Prata Ltda., o mesmo
utilizou seus cartões simplesmente para ajudar e/ou facilitar os compromissos e
necessidades da referida empresa, não havendo motivo para o mesmo exigir os devidos
reembolsos antes dos vencimentos dos referidos cartões, ou seja, a citada empresa o
reembolsava a medida da disponibilidade de caixa, pois os cartões como é de
conhecimento de todos tem vencimentos com no mínimo 30 dias, motivo pelo qual os
depósitos recebidos em sua conta corrente nunca irão coincidir com datas e valores.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010684/2008-65

comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso, em que o mesmo
reconhece expressamente que nunca haverá coincidência de datas e valores.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.

Destarte, a tese da recorrente não merece prosperar. A presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada através de documentos hábeis e idôneos, não
bastando a mera alegação ou apresentação de documentos, que não se prestam para comprovar a
origem dos valores depositados na conta corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010684/2008-65

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital